Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002058-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
DR. WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
PACIENTE
WALDIR JOSÉ LEMOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por pronunciá-lo como incurso nas penas do art. 121, caput, do CP, no bojo da ação penal n.o 27-32.2007.811.0106 - código n.o 22084.
Contextualizando os fatos da presente impetração, relatam os firmatários do remédio heroico que a decisão de pronúncia foi prolatada no dia 13/12/2018, ocasião em que o d. magistrado singular entendeu pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os impetrantes alegam que, conquanto não tenha data designada para a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, o favorecido nessa ordem está na iminência de sofrer violência ou ameaça em seu direito de locomoção, haja vista a possibilidade de ser condenado pelo delito contra a vida à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, que, nos termos do art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, com redação pela Lei n.o 13.964/2019, admite a execução provisória da pena de forma automática, mesmo na ausência de motivos justificadores da custódia cautelar.
Nessa esteira, argumentam os patronos que a aludida norma ofende o princípio constitucional da presunção de inocência e a recente decisão proferida pela Suprema Corte, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 43, n.o 44 e n.o 54, em que restou firmada a vedação ao início do cumprimento da pena sem o esgotamento de todas as possibilidades recursais.
Com base em tais premissas, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para que seja expedido o salvo-conduto em favor do paciente, determinando ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que se abstenha de privá-lo de sua liberdade, na hipótese de condenação na sessão plenária à pena superior a 15 (quinze) anos, afastando, assim, a incidência do art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, salvo na existência de fatos ensejadores do decreto da prisão preventiva.
A ordem veio instruída com a documentação de ID 33561456.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Há de se ter em conta, em princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque verifico que as considerações dos impetrantes acerca da possibilidade do paciente vir a ser condenado pelo crime contra a vida à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, à toda evidência, não passa de mera especulação sem qualquer razão de ser, visto que a prova pré-constituída demonstra que sequer existe data designada para a submissão dele a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.
E, como é trivial aos operadores de Direito, o habeas corpus preventivo tem lugar “sempre que alguém se achar ameaçado”, ou seja, na iminência “de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no art. 647, do Código de Processo Penal).
Ou seja, “o receio de violência deve resultar de ato concreto, de prova efetiva, da ameaça da prisão. Temor vago, incerto, presumido, sem prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à concessão de habeas corpus preventivo.” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 5a ed. São Paulo: Atlas, p. 699/700) – negritei.
À vista disso, não sendo verificado, ao menos nesse momento perfunctório, qualquer receio concreto de que o paciente possa a vir sofrer violência ou ameaça de prisão, não vislumbro razões para conceder liminarmente a ordem.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE GARANTIR QUE O AGRAVANTE CUMPRA PENA NO REGIME ADEQUADO. MANDADO PRISIONAL AINDA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Hipótese em que o mandado prisional ainda não foi cumprido. E não há indício concreto de que o paciente será levado a cumprir pena em regime mais gravoso do que aquele constante do mandado. Trata-se de mera presunção. 3. Mesmo para a concessão de habeas corpus preventivo, exige-se uma real ameaça ao direito de locomoção, não bastando uma suposição infundada de que venha a ocorrer algum constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC 83.730/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) – destaquei.
Em sendo assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela, mesmo porque, não se descuida que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, qual seja, a C. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WALDIR JOSÉ LEMOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator